Tribunal: TJDFT
Processo: 0006441-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc... Na origem, A M ZILLER ajuizou Embargos à Execução no 2016.01.1.020086-8, em desfavor de ANDERSON CARLOS LINDENBERG, objetivando a declaração de nulidade do título objeto da Execução no 2015.01.1.034556-4. Verifica-se que, após a digitalização para transição para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, os presentes Embargos à Execução passaram a deter o no 0006441-66.2016.8.07.0001, enquanto a Execução o no 0717974-42.2020.8.07.0000. O d. Magistrado sentenciante, examinando conjuntamento os feitos, julgou procedente o pedido deduzido na inicial dos Embargos à Execução, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a referida execução e, em consequência, sua nulidade. Confira-se o dispositivo da r. sentença: Ante o exposto, ACOLHO os pedidos constantes dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, decidindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de título extrajudicial (autos do processo no 2015.01.1.034556-4) e, em consequência, declarar a nulidade da execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em face da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Novo CPC. Julgo igualmente extinta, pelos fundamentos acima, a própria execução (autos do processo no 2015.01.1.034556-4), a teor do artigo 803, inciso I, do CPC, ante a ausência de título executivo que permita seu prosseguimento. Oportunamente não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC e prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial, consoante preconiza o artigo 702, § 8o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1. (grifo nosso) Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foi lhes negado provimento no ID 14496043 - Pág. 1/4. Opostos novos Embargos de Declaração pelo Embargante, A M ZILLER, ID 14496045, esses foram providos para reconhecer erro material e retificar a r. sentença para “condenar a parte embargada (Anderson Carlos Lindenberg), parte sucumbente, a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, 14496049. Insatisfeito, o Embargante apela em busca da reforma do julgado. Em suas razões recursais, em suma, sustenta que os honorários devem ser majorados. Alega que o valor fixado desmerece o trabalho do patrono, além de negar vigência ao Código de Processo Civil. Pugna pela aplicação do §2o do artigo 85, devendo ser fixados os honorários entre 10% a 20% do valor atualizado da causa. Tece considerações sobre o trabalho desempenhado pelos causídicos, o grau de zelo e qualidade profissional, assim como o tempo despendido na causa. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese, e ao final, requer o provimento do recurso. Prepara recolhido, ID 14496055. Contrarrazões apresentadas às fls. 1/5 do ID 14496061, nas quais a parte Apelada suscita preliminar de ilegitimidade, em razão da verba sucumbencial pertencer unicamente ao advogado e, portanto, seria defeso à parte agir, em nome próprio, para defender direito alheio. É a suma dos fatos. De início, constata-se que o recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, estabelece que as decisões judiciais devem ser impugnadas por meio de um único recurso. Assim, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei, é vedada a interposição de diversos recursos contra a mesma decisão. Na hipótese dos autos, conforme relatado, o d. Magistrado de origem, em sentença única, examinou conjuntamente os presentes Embargos à Execução PJE-0006441-66.2016.8.07.0001 (numeração antiga 2016.01.1.020086-8) e a Execução PJE- 0717974-42.2020.8.07.0000 (numeração antiga 2015.01.1.034556-4). Impende ressaltar que a Embargante interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, arguindo os mesmos fundamentos objeto do recurso ora em apreço, tanto nos autos da Execução quanto nos autos dos Embargos à Execução. O recurso de apelação interposto nos autos da Execução foi submetido a julgamento perante esta e. 7a Turma Cível, sob voto de minha Relatoria, o qual, afastada a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada em contrarrazões, deu provimento ao apelo por unanimidade para majorar os honorários advocatícios, conforme se verifica da certidão de ID 16941386 do processo no 0717974-42.2020.8.07.0000. Assim, tenho por caracterizada a duplicidade de recursos em face de uma mesma sentença, o que se mostra incabível, ante a inobservância do princípio da unirrecorribilidade. Neste sentido, é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça e do c. STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC.RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese de julgamento simultâneo de duas ações ou mais ações, por meio de sentença única, é cabível somente um recurso de apelação pela mesma parte, abrangendo todas as ações, em face dos princípios da economia processual, da celeridade e, sobretudo, da singularidade ou da unirrecorribilidade recursal, pois, o que se ataca é a sentença, que é una. (...) 5. Recurso interposto nos autos da execução não conhecido (2016.01.1.109159-7). Recurso interposto nos autos dos embargos à execução conhecido e desprovido (2017.01.1.007267-9). Sentença mantida. (Acórdão 1148124, 20170110072679APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 400/406) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ÚNICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS. DÍVIDA QUITADA EXTRAJUDICIALMENTE NO DECORRER DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA DEMANDADA NA EXECUÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 17 E 18 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARTIGO 20, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, apenas um dos recursos manejados poderá ser conhecido, se idênticas as razões, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. (...) 6. Apelação interposta nos autos da execução não conhecida (2013.06.1.016842-7). Apelação interposta nos autos dos embargos à execução conhecida e parcialmente provida (2014.06.1.013758-0). (Acórdão 896420, 20140610137580APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 13/10/2015. Pág.: 203) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS OPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ASSINADO DIGITALMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR. DESCUMPRIMENTO DA LEI 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO N. 1/2010, DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 115/STJ. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. (...) 6. Embargos de declaração de fls. 253-254 e 255-256 não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 388.434/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator